Tribunal: TJSP
Processo: 2042229-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2042229-43.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ISADORA RIGOS DOGAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
DIMITRIS
RIGOS
DOGAS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
KONSTANTINOS ANTONIO DOGAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
PRISCILA SANTOS RIGOS (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042229-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40476
2
Voto no 40476
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2042229-43.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: ISADORA RIGOS DOGAS E OUTROS
EMBARGADA:
NATALIE INGLEZ MOTTA DOGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição na decisão embargada. Inocorrência. Simples
irresignação com o resultado do julgamento. Via inadequada
para o atendimento de insatisfação ou para prequestionar a
matéria quando ausentes os vícios do artigo 1022 do Código
de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
ISADORA RIGOS DOGAS E OUTROS opõem
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 97/103).
Alegam que o julgado foi omisso quanto à
análise da alegação de inexistência de atual conflito entre a embargada e
a representante legal dos herdeiros. Afirmam inexistir beligerância entre
as partes a fim de justificar a nomeação de terceiro estranho para
assumir o encargo de inventariante. Prequestionam a matéria.
Requerem, afinal, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam
sanados os vícios que reputam existentes.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei
n° 13.105/2015) prevê que cabem embargos de declaração contra a
decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os
embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042229-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40476
3
destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou
contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito” (Edcl no AgRg no
REsp n° 1.379.900/RS, Rel. Min. Herman Benjamim).
Assentadas tais premissas, o pleito integratório
não merece acolhimento.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema objeto da
controvérsia.
A
decisão
embargada
indica
de
forma
pormenorizada os motivos pelos quais foi mantida a ordem de nomeação
de inventariante dativo:
“Por outro lado, a relação conflituosa entre os
herdeiros ficou evidenciada durante a tramitação do inventário:
há divergência e disputa a respeito de quem deverá exercer o
encargo da inventariança, observando-se inclusive que o
espólio propôs ação de reintegração de posse proposta contra
a representante legal dos herdeiros menores.
Com efeito, tal antagonismo poderá implicar em
prejuízos ao regular processamento do inventário, o que à
primeira
vista
autoriza
a
excepcional
nomeação
de
inventariante dativo, nos moldes do artigo 617, inciso VIII do
Diploma Adjetivo.” (fls. 100/101) - grifei.
Destarte, a leitura do trecho transcrito é
suficiente para não deixar dúvida quanto ao fato de que o v. acórdão não
padece de nenhuma omissão.
Ademais, frise-se que o Magistrado não está
obrigado a rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre claramente, com base na prova amealhada, as razões de seu
convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente, em que as
circunstâncias do caso concreto foram exaustivamente analisadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042229-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40476
4
decisão impugnada.
Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que “ao tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos,
como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a res in iudicium de ducta” (REsp. no
664.484/RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Neto, em 03.02.2005)” (ED
378.995.4/9-01 Rel. Des. Maia da Cunha, TJSP 4a Câm. Dir. Priv., j.
28.7.05, rejeitaram os embargos, v.u.).
Por outro lado, a contradição a que alude o art.
1022, inciso I, do Código de Processo Civil, cumpre enfatizar, é de
natureza formal e se verifica apenas quando o acórdão contém
proposições entre si inconciliáveis, o que não se vislumbra na decisão
embargada.
O eminente Desembargador Antônio Vilenilson,
em precedente da Colenda 9a Câmara de Direito Privado, bem analisou o
tema da contradição: “A contradição que autoriza embargos de
declaração é, sabem-no quase todos, a contradição interna, isto é,
aquela contradição entre proposições do próprio julgado. Contradição
externa, entre o julgado e a prova, entre o julgado e as razões da
parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a
opinião pública ou privada, nada disso dá ensanchas a embargos
declaratórios. A contradição que dá azo a tais embargos deve residir no
próprio julgado, "em seu texto ou em seu conteúdo" (Alcides de
Mendonça Lima, Dicionário do Código de Processo Civil Brasileiro, 1986,
pág. 170). No caso, a contradição de que se queixam os embargos não é
interna.” (Embargos de declaração, no 382.062-4/6-01, 02/08/05).
(grifei).
Confira-se, do E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042229-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40476
5
“A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem asseverado que a contradição
sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado.
Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
1319666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2016. 2.
No caso em exame, pretende a parte
embargante sanar alegada contradição entre o
acórdão embargado e anterior decisão colegiada
proferida no âmbito de agravo regimental,
cuja pretensão não se revela passível de
acolhimento. 3. Consoante o magistério de
BARBOSA MOREIRA, 'Não há que cogitar de
contradição entre o acórdão e outra decisão
porventura anteriormente proferida no mesmo
processo, pelo tribunal ou pelo órgão de grau
inferior" (Comentários ao Código de Processo
Civil. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981,
vol. V, p. 623). Da mesma forma, MANOEL
CAETANO FERREIRA FILHO leciona que
"ficam fora do âmbito deste recurso as
contradições externas, assim entendidas
aquelas existentes entre duas decisões
constantes do mesmo processo' (Comentários
ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT,
2001, vol. 7, p. 303). 4. Embargos de
declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl no AgRg
no REsp 1246894 / SP. Relator Ministro Sérgio
Kukina. Primeira Turma. J. 26-04-2016).
Assim, a contradição que viabiliza a oposição de
embargos declaratórios é aquela verificada no corpo do próprio acórdão,
não a caracterizando a simples divergência em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042229-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 40476
6
posicionamento defendido pela parte.
Na realidade, os embargantes almejam a
rediscussão da matéria, a fim de ver atendidas as suas pretensões, sendo
notório o caráter infringente do presente recurso. Porém, não há no
decisum embargado nenhum vício, cuja supressão possa ensejar a
modificação do resultado do julgamento.
E o pretendido prequestionamento, com vistas a
posterior interposição de recursos extraordinário ou especial, não afasta
a necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado, em
decorrência de obscuridade, contradição, erro material ou omissão no
julgado, o que não é o caso presente.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do
Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator